Tribunal: STF
Processo: RHC 243439
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Condenação penal com trânsito em julgado. Alegação de nulidade. Reconhecimento fotográfico. Retroatividade da lei penal mais benéfica. Princípio constitucional inaplicável aos precedentes jurisprudenciais. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Pedro Elvis de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 831.860/MG (evento 71).



    O Recorrente foi condenado à pena de 7 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal) (evento 6).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação retroativa de alteração jurisprudencial relacionada à interpretação do art. 226 do Código de Processo Penal. Alega que a condenação está amparada exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado sem o cumprimento das regras descritas no art. 226 do CPP. Defende o conhecimento de habeas corpus substitutivo de revisão criminal ante flagrante ilegalidade. Requer a absolvição do recorrente (evento 69).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 110). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO CINCO ANOS ANTES DA MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STJ. APLICAÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, a sentença condenatória data de 11/2/2015 e o acórdão do recurso de apelação transitou em julgado em 11/9/2015. 



    III - Não é admissível a utilização da revisão criminal e, por consequência, de habeas corpus substitutivo desta, para aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do feito. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, cujos precedentes orientam-se no sentido de que “Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, “ex vi” do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC nº 208.917, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 14/08/2023; HC nº 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC nº 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018” (HC 232.599-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2023). Nessa linha, precedentes: HC 219.444-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.10.2022; ARE 1.316.722-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; RE 1.192.924-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2020; e HC 206.779-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021.



    Ao negar provimento ao agravo regimental, a Corte Superior assentou que:



    “Conforme consta na decisão agravada, a defesa alega a nulidade do reconhecimento fotográfico em acórdão condenatório transitado ainda em 2015. 



    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entendia que a eventual inobservância das regras previstas no art. 226 do CPP não gerava qualquer nulidade no inquérito policial ou na ação penal, pois, conquanto fosse aconselhável a aplicação, por analogia, do regramento previsto no sobredito dispositivo legal ao reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas consubstanciavam meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato.



    Contudo, mais recentemente, a utilização do reconhecimento fotográfico ou pessoal na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. A mudança jurisprudencial ocorreu a partir do julgamento realizado pela Sexta Turma dessa Corte, nos autos do HC n. 598.886/SC, de Relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, publicado em 18/12/2020. 



    No caso concreto, a sentença condenatória data de 11/2/2015 e o acórdão do recurso de apelação transitou em julgado em 11/9/2015 e foi baixado definitivamente no dia 18/9/2015 (fl. 193). 



    Assim, uma vez que o trânsito em julgado condenatório ocorreu antes da alteração jurisprudencial que alterou o entendimento desta Corte acerca do procedimento a ser adotado para o reconhecimento fotográfico, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pelo writ.



    Isso porque a jurisprudência do STJ e do STF se consolidou no sentido de que não é admissível a utilização da revisão criminal e, por consequência, de habeas corpus substitutivo desta para aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do feito para o qual se pretende tal procedimento.” (grifo nosso).



    Como se vê, o entendimento proferido no acórdão da Corte local foi superado após alteração jurisprudencial ocorrida a partir do julgamento do HC 598.886, do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 18.12.2020. Anoto que a condenação penal imposta ao Recorrente transitou em julgado em 11.9.2015 (evento 6).



    Na hipótese dos autos, no entanto, o Tribunal de origem, à época do julgamento (concluído em 13.8.2015), apenas reproduziu a orientação até então predominante nos Tribunais Judiciários. De todo incabível, portanto, de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, buscar retroagir o precedente firmado no HC 598.886/STJ (publicado no DJe de 18.12.2020), para o fim de reconhecer eventual nulidade processual no ano de 2015.



    Nesse sentido, como bem pontuou o parecer do Ministério Público Federal, “passados 5 anos do trânsito em julgado da condenação, em idos de 2015, não é tecnicamente adequado o manejo de HC quanto a aplicação de jurisprudência mais benéfica ao réu, que se sedimentou em idos de 2020, sendo que o writ somente foi impetrado neste ano de 2024 perante o c. STJ”.



     



    Incensurável, portanto, o acórdão impugnado no presente recurso ordinário em habeas corpus, pois a Corte Superior tão somente reproduziu a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente